Tribunal: STF
Processo: Pet 9456
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel Lúcio da Silveira (eDoc. 260) contra decisão por meio da qual (a) foram rejeitadas as apontadas preliminares de preclusão temporal e cerceamento de defesa; (b) foi estabelecida fiança, nos termos do art. 319, VIII, e 322 e ss. do CPP, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e (c) foi determinada a instauração de inquérito para apuração do crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359, do Código Penal).
    Sustenta o embargante, em síntese, que deve ser esclarecida a circunstância que “ensejou a PET 9456, oriunda de uma prisão pelo 4781, e a denúncia pelo 4828, que aliás, no último dia 04/06, foi requerido o seu arquivamento” (eDoc. 260, fl. 8).
    Segue afirmando que, no caso dos autos, houve o alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que (a) “quando há juntada de procuração nos autos, sem ratificar poderes da anterior, esta é TACITAMENTE REVOGADA” (eDoc. 260, fl. 8), entendimento aplicado nestes autos; (b) “entre 17/03/2021 e 07/05/2021, todos os atos praticados deveriam ter sido realizados por PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FARIA e LAYANE ALVES DA SILVA, estranhamente excluídos das intimações” (eDoc. 260, fl. 9).
    Alega obscuridade na decisão embargada, às considerações de que os advogados que juntaram substabelecimento em 3/5/2021 não podiam tê-lo feito, pois tiveram os mandatos revogados tacitamente em 17/3/2021, com a juntada de nova procuração.
    Além disso, argumenta que os atos praticados por advogados sem mandato fossem válidos, não foi mencionado o impedimento de acesso ao sistema detectado pelo advogado subscritor da petição acostada ao eDoc.151, ocasião em que as peças ficaram indisponíveis para consulta.
    Aduz, ademais, não haver demonstração que “a DEFESA obteve acesso aos relatórios, quer seja por INTIMAÇÃO dos advogados habilitados e ignorados, quer seja pela ausência de possibilidade de acesso aos mesmos, conforme chamado aberto pelo colega manifestante do e-doc 151, e já mencionado alhures” e que “se o pedido de regressão de domiciliar para encarceramento em presídio foi baseada nos tais relatórios, não há como persistir a decisão, eis que NÃO FORA OFERTADA A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, e desrespeitado o devido processo legal” (eDoc. 260, fl. 20).
    Segue sua irresignação ao fundamento de que não foram observados, para a fixação da fiança, a proporcionalidade e razoabilidade. Destaca, no que diz respeito à remuneração do parlamentar, que “a somatória dos 5 (cinco) meses de 2021, chega ao montante total de R$ 108.285,63, com média mensal de R$ 21.657,15”. Ressalta, em acréscimo, a impossibilidade de “parir” R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 48 (quarenta e oito) horas.
    Requer, ao final, o “acolhimento dos presentes embargos para sanar as obscuridades indicadas, e, em caráter infringente, reconsiderar a decisão que determinou a FIANÇA de R$ 100.000,00 (cem mil reais), esclarecendo ainda todos os demais pontos apontados como obscuros, contraditórios e omissos, requerendo que os esclarecimentos sigam, à risca, o princípio constitucional da fundamentação das decisões, a luz do Art. 93, IX, CF, e subsidiariamente, Art. 11, 489, § 1º e incisos do CPC, sob pena de nulidade do decisum”; (b) intimação do Parquet para oferecer suas contrarrazões, caso queira; e (c) “o encaminhamento dos presentes embargos à turma ou plenário, na forma prevista do Art. 337, § 2º, do RISTF, para o seu regular julgamento, no fiel cumprimento do Regimento Interno desta Suprema e maravilhosa Corte”.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
    Além disso, assim está redigido o art. 620 do Código de Processo Penal:
    Art.620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
    § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.
    § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.
    Entendendo não estarem preenchidas as condições legais, passo ao exame monocrático do recurso. O recurso de Embargos de Declaração não é meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzem em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie.
    Cumpre ressaltar que a prisão em flagrante por crime inafiançável do embargante foi determinada nos autos do Inq 4.781/DF, após chegar ao conhecimento desta CORTE vídeo publicado pelo Deputado Federal Daniel Silveira, disponibilizado através do link: https://youtu.be/jMfInDBItog, no canal do youtube denominado Política Play, em que o referido deputado durante 19m9s, além de atacar frontalmente os Ministros do S UPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de diversas ameaças e ofensas à honra, expressamente propaga a adoção de medidas antidemocráticas contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, defendendo o AI-5; inclusive com a substituição imediata de todos os Ministros, bem como instigando a adoção de medidas violentas contra a vida e segurança dos mesmos, em clara afronta aos princípios democráticos, republicanos e da separação de poderes.
    A Procuradoria-Geral da República, exercendo sua função constitucionalmente definida (art. 129, I, da CF/88) apresentou denúncia nos autos do Inq 4.828, ocasião em que foi determinada a autuação desta Pet autônoma distribuída por prevenção ao mencionado inquérito.
    Não há, como quer fazer crer a defesa, qualquer obscuridade quanto ao ponto.
    No que diz respeito ao cerceamento de defesa, as considerações trazidas pela defesa já foram afastadas, em preliminar específica, constante da decisão embargada, reproduzida abaixo:
     1.2 DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
    A prisão em flagrante delito, por crime inafiançável do Deputado Federal Daniel Silveira foi determinada nos autos do Inq 4.781, em 16/2/2021, tendo sido referendada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 18/2/2021.
    A audiência de custódia foi realizada, por videoconferência, no dia 18/2/2021, às 14h30min, da Delegacia de dia da SRRJ.
    A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia nos autos do Inq 4.828, ocasião em que foi determinada a autuação desta Pet autônoma distribuída por prevenção ao mencionado inquérito. 
    Estabelecidos os marcos temporais acima, relevante rememorar a representação processual de DANIEL SILVEIRA nos autos, conforme breve histórico abaixo:
    Em 18/2/2021, em procuração de próprio punho, DANIEL SILVEIRA outorgou poderes gerais “ad judicia e extra” no escopo do Inquérito 4.781 “e quaisquer desdobramentos que o mesmo possa vir a ter” ao advogado Maurizio Rodrigues Spinelli (OAB/RJ 232.988), tendo o referido causídico lhe assistido na audiência de custódia (eDoc. 10, fl. 30), na companhia do advogado André Benigno Rios (OAB/RJ 231.496).
    Em 20/2/2021, outra procuração foi outorgada, dessa vez a Jean Cleber Garcia Sociedade Individual de Advocacia, ao advogado Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570) e à advogada Juliana Araújo Carneiro (OAB/DF 52.517), conforme eDoc. 13, fl. 6 e eDoc. 17.
    Em 15 e 16/3/2021, petições subscritas pelo advogado Maurizio Rodrigues Spinelli (OAB/RJ 232.988) vieram aos autos (eDoc. 40 e eDoc. 48).
    Analisada a pretensão de restituição dos bens apreendidos (eDoc. 50), DANIEL SILVEIRA foi intimado da decisão na pessoa do advogado Maurizio Rodrigues Spinelli (OAB/RJ 232.988), nos endereços eletrônicos jeancleber1@hotmail.com, jcgadvogados1@hotmail.com e mauriziospinelli@hotmail.com (eDoc. 53).
    Em 17/3/2021, nova procuração foi outorgada, dessa vez aos advogados Layane Alves da Silva (OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676) e Paulo César Rodrigues de Faria (OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817).
    Em 26/3/2021, DANIEL SILVEIRA apresentou resposta à acusação formulada pela Procuradoria-Geral da República, em petição subscrita pelo advogado Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570) (eDoc. 98) e assinada eletronicamente por Juliana Araújo Carneiro (OAB/DF 52.517) (eDoc. 99).
    Em despacho de 6/4/2021, determinei a intimação da defesa do investigado e da APCME – SEAP/PR, para que fossem esclarecidas as ocorrências indicadas no relatório de monitoramento eletrônico do denunciado, relativo ao período de 29/3/2021 e 5/4/2021 (eDoc. 128).
    Em petição de 20/4/2021, subscrita pelo advogado Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570) (eDocs. 151 e 152), a defesa assim se pronunciou sobre o despacho supracitado: “em que pese a reiteração de intimação para que essa defesa esclareça sobre as ocorrências indicadas no relatório enviado a esse Colendo STF pela Central de Monitoração eletrônica, entende a defesa técnica que efetivamente quem deve esclarecimentos é o autor do documento, não cabendo a esta defesa, corrigir eventuais erros de órgão da administração pública”; e “é de se reconhecer que se existem inconsistências no corpo do relatório onde informa que o monitorando não cometeu violações e em outro momento informa que houve rompimento de cinta e descarregamento, cabe, reiteramos, ao emissor do documento prestar os esclarecimentos, não podendo a defesa se imiscuir em atribuição de outrem”. 
    Em sessão ordinária do Plenário, realizada em 28/4/2021, o Tribunal, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra DANIEL SILVEIRA e, por maioria, referendou as medidas cautelares implementadas, vencido o Min. MARCO AURÉLIO. Naquela sessão, sustentou oralmente o advogado Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570).
    Em 3/5/2021, os advogados Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570), Juliana Araújo Carneiro (OAB/DF 52.517) e Maurizio Rodrigues Spinelli (OAB/RJ 232.988) substabeleceram, sem reservas, os advogados Leandro Mello Frota (OAB/DF 64.01) e Maria Isabelle Souto Leite (OAB/DF 64.351) (eDoc. 160).
    Em 7/5/2021, DANIEL SILVEIRA requereu juntada de nova procuração, e de substabelecimento, requerendo, inclusive, que as futuras publicações fossem feitas exclusivamente em nome dos novos patronos (eDoc. 176). Na ocasião, foram outorgados amplos poderes aos advogados Leandro Mello Frota (OAB/DF 64.01) e Maria Isabelle Souto Leite (OAB/DF 64.351) (eDoc. 177), substabelecido, com reserva de poderes, o advogado Rodrigo Lessa Tarouco (OAB/PE 43.931 e OAB/PB 28.484).
    Em 10/5/2021, foi proferido despacho atendendo ao requerimento supra, com determinação à Secretaria Judiciária de retificação da autuação, o que foi devidamente certificado (eDocs. 182 e 183). 
    Em decisão de 11/5/2021, indeferi requerimento de revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao parlamentar, que havia sido subscrito pelos advogados Layane Alves da Silva (OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676) e Paulo César Rodrigues de Faria (OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817).
    Em 13/5/2021, os advogados Leandro Mello Frota (OAB/DF 64.01) e Maria Isabelle Souto Leite (OAB/DF 64.351) informaram que o requerimento de revogação havia sido subscrito por advogados não habilitados nos autos.
    Em 14/5/2021, determinei o desentranhamento da petição subscrita por Layane Alves da Silva (OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676) e Paulo César Rodrigues de Faria (OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817) (eDoc. 195).
    Em 17/5/2021, os advogados Leandro Mello Frota (OAB/DF 64.01) e Maria Isabelle Souto Leite (OAB/DF 64.351), ao argumento de que a juntada de nova procuração revoga as anteriores, pleitearam o desentranhamento de nova petição que havia sido apresentada por Layane Alves da Silva (OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676) e Paulo César Rodrigues de Faria (OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817) (eDoc. 213).
    Em despacho de 18/5/2021, determinei o desentranhamento da petição, nos termos requeridos, ressaltando os pedidos contrapostos trazidos aos autos.
    Por fim, em 1º/6/2021, DANIEL SILVEIRA requereu a habilitação dos “novos e únicos patronos”, informando que “quaisquer outros instrumentos de procuração e/ou substabelecimento encontram REVOGADOS tacitamente, conforme descrito no instrumento procuratório” (eDoc. 238, 239 e 240). Na ocasião, foram habilitados os advogados Layane Alves da Silva (OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676) e Paulo César Rodrigues de Faria (OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817) e Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570).
    A Secretaria Judiciária certificou a retificação da autuação (eDoc. 243).
    Cumpre esclarecer que, conforme o princípio pas de nullité sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017), o que não ocorreu no caso em exame. 
    Como se vê, o requerido já foi representado nestes autos por vários advogados e, não havia, até 13/5/2021, qualquer circunstância que evidenciasse revogação das procurações. Pelo contrário, a defesa agiu de forma uníssona, tendo apresentado requerimentos ora por uns advogados, ora por outros, sem que houvesse qualquer menção a eventual revogação.
    Tudo indica, aliás, que, desde o início, os advogados Maurizio Rodrigues Spinelli (OAB/RJ 232.988), Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570), Juliana Araújo Carneiro (OAB/DF 52.517), Layane Alves da Silva (OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676) e Paulo César Rodrigues de Faria (OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817) atuaram no processo de forma harmônica.
    A evidenciar essa circunstância, inclusive, a mais recente habilitação nos autos, em 1º/6/2021, onde constam advogados que anteriormente haviam sido habilitados por procurações distintas: Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570), Layane Alves da Silva (OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676) e Paulo César Rodrigues de Faria (OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817).
    Após 7/5/2021, quando habilitados os advogados Leandro Mello Frota (OAB/DF 64.01) e Maria Isabelle Souto Leite (OAB/DF 64.351) (eDoc. 177), mais especificamente em 13/5/2021, é que vieram aos autos pedidos contrapostos, inclusive de desentranhamento de petição.
    Essa situação - notória contradição entre os advogados - conforme ressaltei no despacho de 18/5/2021, é preponderante para aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a constituição de novo advogado para atuar na causa, sem ressalva ou reserva de poderes, representa revogação tácita do mandato anteriormente concedido. Tanto é assim, que ficou expressamente consignado no despacho de 18/5/2021:
    Para além disso, confiram-se as seguintes decisões monocráticas, de mesmo entendimento: AR 2457 ExecFazPub (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/3/2019); MS 31.588 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 1º/12/2016); MS 33.547 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/4/2015).
    Neste último precedente, inclusive, assim consignou o Relator:
     “Diante da manifesta contraposição dos pedidos formulados pelos referidos advogados, há que se resolver o conflito atribuindo-se prevalência à procuração mais recente (eDOC 32 e 37), porque outorgada sem ressalva em relação à procuração anterior (eDOC 31), circunstância a evidenciar revogação tácita de mandato, nos termos do art. 687 do Código Civil”.
    Neste caso, está evidente a contenda entre os advogados, aqueles habilitados anteriormente, e os recém constituídos, diante de requerimentos contrapostos trazidos aos autos. 
    Além disso, cumpre ressaltar, alegam os advogados que a defesa não teria sido intimada dos despachos proferidos em 14/4/2021 e 16/4/2021 (eDoc. 145 e 149). Ocorre que, em petições subscritas por Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570) (eDoc. 146 e 151), causídico anteriormente habilitado em 20/2/2021, e posteriormente habilitado por nova procuração de 1º/6/2021, os despachos foram respondidos, não havendo qualquer cerceamento de defesa no caso.
    Não há, portanto, qualquer razão à alegação da defesa.
    No mais, a alegação de que “inexplicavelmente todas as peças sumiram, desapareceram, evaporaram, impossibilitando a defesa, mesmo que sem poderes, de acesso e manifestação específica”, referindo-se ao informado na petição de eDoc. 151, quando intimada a Defesa acerca de relatório de monitoramento eletrônico correspondente a 29/3 a 5/4/2021, não merece prosperar.
    A intimação da defesa para esclarecimentos, em razão de aparente contradição naquele específico relatório, foi determinada em despacho de 6/4/2021, e reiterada por despacho de 16/4/2021, tendo sido respondida pelo advogado Jean Cléber Garcia Farias (OAB/DF 31.570) (eDoc. 151), causídico anteriormente habilitado em 20/2/2021, e posteriormente habilitado pela atual procuração de 1º/6/2021, onde ficou consignado o seguinte:
    MM Min. Relator, em que pese a reiteração de intimação para que essa defesa esclareça sobre as ocorrências indicadas no relatório enviado a esse Colendo STF pela Central de Monitoração eletrônica, entende a defesa técnica que efetivamente quem deve esclarecimentos é o autor do documento, não cabendo a esta defesa, corrigir eventuais erros de órgão da administração pública.
    A situação informada, no que diz respeito à dificuldade de acesso às peças, foi normalizada, tendo sido gerada, inicialmente, conforme informação da Secretaria de Tecnologia de Informação desta CORTE, em razão de chegada aos autos de petições que foram protocoladas em caráter sigiloso pelos respectivos requerentes (29525/2021 – eDoc. 67; 25158/2021 – eDoc. 71; e 32041/2021 – eDoc. 93), todas referentes a pedidos de entrevista feitas por terceiros.
    Além disso, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, efetivamente, esclareceu a situação (eDoc. 162), afirmando que, de fato, ocorreram violações no período mencionado, o que atendeu À determinação deste Relator.
    Como demonstrado, a questão acerca do específico relatório (29/3 a 5/4/2021), além de ter sido enfrentada pela Defesa, foi devidamente superada. O que se ignora nestes embargos, no entanto, é que a manifestação da Procuradoria-Geral da República, no sentido da fixação de fiança, apontou mais de 30 violações ao monitoramento eletrônico, e a maioria delas ocorreu em período posterior ao controvertido relatório de monitoramento de 29/3 a 5/4/2021.
    Os relatórios de monitoramento, juntados aos autos públicos conforme são enviados pela Secretaria de Assuntos Penitenciários do Estado do Rio de Janeiro, não foram objeto de qualquer iniciativa de esclarecimento da defesa. Pelo contrário, conforme bem mencionado pela PGR, dado o lapso temporal entre a primeira ocorrência e as demais verificadas (31/3 e 20/5/2021), observa-se que o requerido dispôs de tempo suficiente para apresentar, se fosse o caso, razões para as violações.
    Além disso, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.
    Não há necessidade, como se vê, de intimação da defesa para manifestação acerca do referido requerimento, sendo certo que o dever de estrito cumprimento das medidas cautelares decorre da decisão que as impôs. As violações apontadas, se justificáveis, poderiam ter sido, esclarecidas pela defesa, o que não ocorreu em nenhum momento, apesar da publicidade dos autos, mesmo após a alegada dificuldade de acesso às peças.
    No que diz respeito ao valor da fiança, a decisão embargada assim consignou:
    A fiança está prevista, no art. 319, VIII, do CPP, como medida cautelar diversa da prisão para, nas infrações que a admitem, assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial.
    No caso em análise, está largamente demonstrada, diante das repetidas violações ao monitoramento eletrônico imposto, a inadequação das medidas cautelares impostas em cessar o periculum libertatis do denunciado, o que indica a necessidade de recrudescimento das medidas aplicadas. 
    Assim, nos termos do art. 322 e ss. do Código de Processo Penal, é caso de se estabelecer fiança, conforme requerido alternativamente pela PGR.
    Nos termos do art. 325, II, do Código de Processo Penal, o valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder no limite de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos. Além disso, se assim recomendar a situação econômica, a fiança poderá ser dispensada, reduzida até o máximo de dois terços, ou aumentada em até 1.000 (mil) vezes.
    Considerados os parâmetros legais acima referidos, bem como aqueles estabelecidos no art. 326 do CPP (natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo), além da renda percebida por DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, no valor de R$ 33.763,00 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e três reais), conforme consulta pública no site da Câmara dos Deputados, a fiança será estabelecida no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
    Não há qualquer vício de fundamentação quanto à questão, de modo que, ainda que a remuneração líquida percebida pelo parlamentar seja inferior ao valor de R$ 33.763,00 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e três reais), os parâmetros legais permitem a fixação do montante estabelecido.
    O inciso II do art. 325 do CPP permite, na hipótese, a fixação da fiança em até 200 salários mínimos, o que equivaleria a R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), podendo ainda ser reduzida em até dois terços (o que resultaria no valor de cerca R$ 73.000,00), ou aumentada em até mil vezes (o que resultaria num valor de R$ 220.000.000,00).
    Não há, considerando o reiterado descumprimento das medidas cautelares, sem apresentação de justificativa (a esta CORTE ou ao Central de Monitoramento), e o cargo de Deputado Federal exercido pelo embargante, de alta remuneração, desde 1º/2/2019, qualquer violação à razoabilidade e à proporcionalidade
    Evidencia-se, assim, o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.
    Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente